Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702093-39.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. CONTA CORRENTE EM QUE SÃO DESCONTADAS AS PARCELAS. ENCERRAMENTO POR VONTADE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Os descontos na conta corrente dos servidores públicos, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% dos valores nela depositados a título de remuneração mensal. 2- A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (Precedentes do c. STJ). 3- Não é possível o encerramento, por vontade exclusiva da devedora, da conta corrente em que as parcelas relativas aos contratos de mútuo são descontadas. 4- Incabível a indenização por danos morais, quando não houve conduta ilícita que possa ser imputada à instituição financeira, haja vista que os empréstimos foram pactuados conforme os ditames legais. 5- Deve ser modificada a fixação dos honorários advocatícios a fim de se adequar ao previsto no art. 85, § 2o do CPC/2015. 6- Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, nessa parte, deu-se parcial provimento. Conheceu-se parcialmente do apelo adesivo da autora e, nessa parte, deu-se parcial provimento. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo à tese de ocorrência de danos morais quando houver retenção integral do salário do correntista para saldar dívidas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, aponta divergência jurisprudencial no sentido de que a apropriação integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito de empréstimo para com a instituição bancária enseja reparação moral, ainda que expressamente ajustada. Colaciona julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). No tocante à interposição fundada em suposto dissenso jurisprudencial , igualmente não merece curso o inconformismo pois, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A modificação da conclusão exarada no aresto hostilizado (a respeito da caracterização dos danos morais) demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e provas do respectivo processo, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1746968/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030